Tribunal: TCU
Processo: 030.889/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcial Ferreira da Silva contra o Acórdão 5.783/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Marcial Ferreira da Silva contra o Acórdão 5783/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que a Lei 14.687/2023 resguarda a absorção de quintos/décimos decorrentes de funções exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, sem amparo em decisão judicial transitada em julgado, apenas no que diz respeito às parcelas referentes a 1o de fevereiro de 2024 e 1o de fevereiro de 2025 (incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023), estando a referida vantagem sujeita à absorção por quaisquer outros reajustes, incluindo aquele estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, referente ao reajuste de 6% a partir de 1o/2/2023; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.